Tribunal: STF
Processo: Rcl 27733
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado de São Paulo afirma haver a Sexta Turma do Colégio Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Sorocaba, no processo nº 0012566-67.2013.8.26.0602, inobservado o assentado, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 561.836.
    Narra que o interessado, servidor público estadual, ajuizou contra si ação visando o pagamento de diferenças decorrentes da conversão da remuneração em unidade real de valor – URV, considerado o previsto na Lei nº 8.880/1994. Julgado procedente o pedido, a óptica foi mantida em recurso inominado. Sobreveio extraordinário, inadmitido ante o decidido no mencionado piloto da repercussão maior. Não houve êxito em agravo interno.
    Sustenta contrariado o precedente porquanto assegurado, sem limitação temporal, o pagamento das diferenças pretendidas, não levada em conta a reestruturação remuneratória da carreira integrada pelo interessado. Frisa, remetendo ao processo revelador da repercussão geral, existirem diferenças a serem satisfeitas apenas no tocante a servidores com percepção de remuneração no mês trabalhado, e não no mês subsequente, a sinalizar a ausência dos valores postulados.
    Requer a cassação do pronunciamento e a determinação da realização de juízo de retratação para ver cumprido o acórdão formalizado no extraordinário de nº 561.836.
    2. Da leitura das peças que acompanham a inicial, depreende-se que, quando do exame do recurso inominado, não foi adotada óptica sobre a problemática atinente à limitação, considerado o pagamento das diferenças, à data da reestruturação da carreira do servidor. Inexiste abordagem do tema no voto condutor do julgamento. Não houve interposição de embargos declaratórios, tendo sido formalizado recurso extraordinário. Mostra-se ausente a apontada inobservância do pronunciamento relativo ao recurso extraordinário nº 561.836.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator